Tribunal: TJSP
Processo: 0002251-64.2018.8.26.0097
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002251-64.2018.8.26.0097, da Comarca de Buritama, em que é apelante JOSUEL SILVA
DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002251-64.2018.8.26.0097 -Voto no 50.289
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 0002251-64.2018.8.26.0097
COMARCA DE BURITAMA - 1a VARA JUDICIAL
APELANTE: JOSUEL SILVA DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.289
JOSUEL SILVA DOS SANTOS foi denunciado por
roubo.
Regularmente processado, acabou sendo condenado
ao desconto de 7 anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento
de 13 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 157, caput, do Estatuto
Repressivo (fls. 155/160).
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Diz,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, em virtude da não
realização do exame de dependência toxicológica que requereu. No mérito, alega
ser dependente químico, e requer a sua absolvição imprópria (fls. 142/148).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002251-64.2018.8.26.0097 -Voto no 50.289
3
O recurso foi respondido (fls. 161/164).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 194/198.
É o relatório.
A preliminar se confunde com o mérito e com ele será
analisada.
Sob o crivo do contraditório, JOSUEL confessou a
prática delitiva (cd rom encaminhado ao meu Gabinete).
E, realmente, a prova dos autos revela que, no dia do
episódio, José Maria do Nascimento atendia o público em sua casa comercial,
quando um indivíduo invadiu o recinto e, mediante grave ameaça e violência, esta
consistente num golpe denominado “gravata”, subtraiu R$80,00 de um dos bolsos
de José Maria, feito o que fugiu.
Avisados, os milicianos Rogério Antony Oliveira e
Lucas Pereira das Flores foram ao sítio dos acontecimentos, mas as diligências
que empreenderam nas cercanias foram infrutíferas.
A vítima foi à Delegacia e registrou a ocorrência. O
policial Ricardo Duarte encetou investigações, que culminaram com a conclusão
de que José Maria havia sido atacado por JOSUEL SILVA DOS SANTOS.
É isto o que consta de fls. 5, 15, 16/18, 19/29, 30,
31/39, 42, 62/64 e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Quanto ao que disse o investigador, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002251-64.2018.8.26.0097 -Voto no 50.289
4
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a do policial.
Registro que, a despeito de não haver neste feito o
reconhecimento formal do réu, já que a vítima faleceu antes que pudesse fazê-lo,
é certo que o próprio JOSUEL confessou em Juízo ser ele o autor do roubo de
que tratam estes autos.
Diante de tais elementos de prova, está plenamente
justificada a condenação imposta a JOSUEL, por roubo.
Aliás, registro que não há se falar de absolvição
impropria, por conta da propalada dependência química de JOSUEL. E, no que
tange à realização de exame de dependência toxicológica, essa prova técnica só
teria sentido se o Juiz condutor do processo tivesse suspeitado de que JOSUEL,
em razão do uso de drogas, tivesse alterada a capacidade de entender o caráter
criminoso da sua conduta, ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento. Mas, como isso não ocorreu, a feitura desse exame pericial torna-
se prescindível: “Firmou-se na jurisprudência desta Corte o entendimento
no sentido de que a mera alegação de que o acusado é usuário de
substâncias entorpecentes, por si só, não justifica a realização do exame de
dependência toxicológica, providência que deve ser condicionada à efetiva
demonstração da sua necessidade, mormente quando já há dúvida a
respeito do seu poder de autodeterminação, circunstância não verificada
nos autos” (STJ, HC no 194.595/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI,
julgamento realizado em 4/AGO/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002251-64.2018.8.26.0097 -Voto no 50.289
5
A pena imposta a JOSUEL foi fixada de maneira
adequada.
Verifico que a pena-básica foi aumentada de 1/4 por
conta dos maus antecedentes do réu, e de mais 1/4 em razão de JOSUEL ter
aplicado uma “gravata” na vítima durante o cometimento do crime.
Ressalto que o aumento em razão dos maus
antecedentes está correto, pois JOSUEL, realmente, registra péssimos
antecedentes criminais (fls. 102, 104 e 105). Todavia, aumentar a pena básica
em mais 1/4, em razão de o rapinador ter aplicado uma “gravata” na vítima
durante o roubo, parece-me exagero, pois o emprego de violência é elemento
constitutivo do tipo penal violado.
Assim, na primeira fase do cálculo penal, fixo o castigo
em 5 anos de reclusão, mais o pagamento de 12 dias-multa, no piso.
Na segunda fase, o Juiz aumentou o castigo em mais 1
ano, em razão de o réu ter praticado o roubo para poder comprar drogas, o que o
próprio JOSUEL confessou. Portanto, mantenho essa agravante.
Ainda na segunda fase, a reprimenda foi acrescida de
mais 1 ano, em razão de a vítima ser idosa, e diminuída também de 1 ano, por
conta da confissão levada a efeito por JOSUEL. Assim, diante das adequações
acima efetuadas, a pena imposta a JOSUEL passa a totalizar, em definitivo, 6
anos de reclusão, mais o pagamento de 15 dias-multa, no mínimo legal.
No mais, o regime de cumprimento da pena não
poderia ser outro, senão o inicial fechado, que deve ser mantido.
Aliás, quando se trata de roubo, pouco importa que
este seja simples ou qualificado, consumado ou tentado: em qualquer das suas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002251-64.2018.8.26.0097 -Voto no 50.289
6
formas, esta espécie de crime é muito grave e revela a personalidade deformada
daquele que o comete.
Ora,
todos
sabem que são, precisamente, as
características da personalidade do criminoso e a natureza do delito praticado
que devem ditar a espécie de reprimenda a ser aplicada e, no caso de aplicação
de pena carcerária, o regime inicial do cumprimento da sanção. Em outras
palavras, para crimes menos graves, reprimendas mais brandas, como as
restritivas de direitos e as pecuniárias, cumulativamente, ou não; para crimes
mais graves, penas mais severas, como as carcerárias, cumulativas com as
pecuniárias, ou não. E, em ambos os casos, a maior ou menor periculosidade do
criminoso tem que ser levada em conta. É isto o que diz a Doutrina, o que
estabelece a Lei e o que recomenda o bom senso.
Então, se o agente criminoso cometeu delito grave e
possui sérias falhas de personalidade, obviamente não pode permanecer na rua,
terá que ser segregado. E, como a natureza não dá saltos, também essa
terapêutica penal terá que se iniciar, naturalmente, pelo regime mais rigoroso,
passar pelo intermediário e, finalmente, terminar no mais brando.
Em suma, desta forma, as três finalidades da pena -
neutralização do criminoso, desencorajamento dos potenciais delinquentes e
restabelecimento do equilíbrio social - estarão atendidas.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator